Tribunal: TJSP
Processo: 1001574-27.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão de cláusula de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Afastamento diante da suficiência dos documentos encartados aos autos, sendo despicienda a produção de prova pericial – PRELIMINAR RECHAÇADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de revisão de cláusula de contrato bancário – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Afastamento diante da suficiência dos documentos encartados aos autos, sendo despicienda a produção de prova pericial – PRELIMINAR RECHAÇADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Financiamento de veículo - Abusividade não caracterizada - APELO DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - Por disposição expressa do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04, regulamentadora das cédulas de crédito bancário, é admitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a anual - Permitida igualmente a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS - Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida - Prevista, expressamente, a capitalização pelo sistema do duodécuplo – RECURSO DESPROVIDO.
"TABELA PRICE" – A amortização pela "Tabela Price" é legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO - Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento com a instituição financeira e desde que o contrato tenha sido firmado após o advento da Resolução CMN n. 3.518/2007 – Entendimento consolidado no Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e na Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça – Contrato firmado após a aludida resolução, prevendo expressamente o encargo – Valor pactuado não questionado - Tarifa mantida – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos -Autora que juntou aos autos CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, comprovando o registro do contrato junto aos órgãos de trânsito - Cobrança mantida – APELO DESPROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp n. 1.639.320/SP – Não comprovação nos autos de que à autora tenha sido garantida a opção pela contratação e a escolha da seguradora – Cobrança indevida de seguro prestamista – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.
CONCLUSÃO: SUPERADA A PRELIMINAR, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001574-27.2020.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
JULIANA CARVALHO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
2
Valor da causa: 6.412,52;
Honorários: 10% sobre o valor dado à causa
APELAÇÃO N. 1001574-27.2020.8.26.0362
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: JULIANA CARVALHO DO NASCIMENTO
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
VOTO N. 10792
APELAÇÃO
Ação de revisão de cláusula de contrato
bancário Sentença de improcedência Recurso da autora.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Afastamento
diante
da suficiência dos documentos
encartados aos autos, sendo despicienda a produção de
prova pericial PRELIMINAR RECHAÇADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Instituições financeiras
que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33
Súmula 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia
informação ao consumidor Orientação firmada pelo STJ,
ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos"
RESP
1.061.530/RS
Financiamento de veículo - Abusividade
não caracterizada - APELO DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - Por disposição expressa
do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04, regulamentadora das
cédulas de crédito bancário, é admitida a cobrança de juros
capitalizados em periodicidade inferior a anual - Permitida
igualmente a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP
1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada RESP
973.827/RS - Suficiência, para tanto, da previsão na cédula
da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros
mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ Título
emitido posteriormente a 31.3.2000 Constitucionalidade
do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida - Prevista,
expressamente, a capitalização pelo sistema do duodécuplo
RECURSO DESPROVIDO.
“TABELA PRICE” A amortização pela “Tabela Price” é
legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade

RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO - Possibilidade de cobrança do
consumidor apenas no início do relacionamento com a
instituição financeira e desde que o contrato tenha sido
firmado após o advento da Resolução CMN n. 3.518/2007
Entendimento
consolidado
no
Recurso
Especial
n.
1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e
na Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
3
Contrato firmado após a aludida resolução, prevendo
expressamente o encargo Valor pactuado não questionado
- Tarifa mantida RECURSO DESPROVIDO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade
de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e
a sua não onerosidade excessiva
Tese sedimentada no
julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos -Autora que juntou aos autos CRLV
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo,
comprovando o registro do contrato junto aos órgãos de
trânsito - Cobrança mantida APELO DESPROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Possibilidade
de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor, a
quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada
a “venda casada”
Tese consagrada no REsp n.
1.639.320/SP Não comprovação nos autos de que à autora
tenha sido garantida a opção pela contratação e a escolha da
seguradora
Cobrança indevida de seguro prestamista

Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
CONCLUSÃO: SUPERADA A PRELIMINAR, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA.
Trata-se de ação de revisão de cláusula contratual ajuizada por
JULIANA CARVALHO DO NASCIMENTO em desfavor do AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
Requereu a autora, em síntese: (i) a redução da taxa aplicada a
título de juros remuneratórios, uma vez que abusiva; (ii) a vedação da capitalização
de juros e da utilização do método “price” de amortização; (iii) a declaração da
abusividade dos encargos intitulados cadastro, registro de contrato e seguro de
proteção financeira.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 121/124, julgando
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em razão da sucumbência,
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios ao patrono da parte contrária, estes fixados em 10% do valor da causa,
respeitada a gratuidade.
Inconformada, a requerente apelou às fls. 127/139, alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista a necessidade
de prova pericial. No mérito, bate-se pelo reconhecimento da abusividade: (i) da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
4
taxa de juros remuneratórios aplicada, bem como de sua capitalização; (ii) da
utilização do método price de amortização; (iii) dos encargos exigidos a título de
tarifa de cadastro, seguro prestamista e registro de contrato.
Contrarrazões às fls. 189/235.
É o relatório.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
De pronto, conclui-se pela desnecessidade de dilação probatória,
pois o mérito é solucionado de tal sorte que a perícia contábil, se eventualmente
produzida, não poderia alterar o seu desfecho.
Não se pode igualmente perder de vista que ao juiz, na qualidade de
destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base em provas que
entender suficientes para a formação de seu convencimento, motivo pelo qual, ao
constatar a inutilidade de diligências requeridas pelas partes, deve indeferi-las,
evitando, assim, que atos meramente protelatórios acabem retardando a entrega da
tutela jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada
prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para
o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo
Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos
autos” (STJ, Resp. n. 1.037.819/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda,
julgado em 23.02.10).
Endossando tal pensamento, segue julgado desta Egrégia Corte:
"Para que se tenha caracterizado o cerceamento de
defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as
provas que foram requeridas com os demais elementos
de convicção carreados ao processo, elas não só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
5
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato
alegado, como também se mostrem indispensáveis à
solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre
ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade de
um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a
este ou àquele tipo de prova" (TJSP, Apel. n.
990.10.076540-0, Rel. Des. Itamar Gaino, 21a Câmara
de Direito Privado, j. 09.02.2011).
Isso posto, tem-se por despicienda a produção de perícia contábil,
pois a análise dos documentos amealhados (fls. 21/24), à luz da legislação e da
jurisprudência consolidada, é suficiente para o deslinde da causa, evitando a
morosidade e o dispêndio inerentes à prova técnica.
Feitas tais digressões, vai-se ao mérito.
MÉRITO
DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
O Decreto 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não se
aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios, de acordo
com a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal, editada à luz da interpretação do
seu artigo 1o, caput. Ademais, o artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, quando em
vigor (ele foi revogado pela Emenda Constitucional 40/2003), não era autoaplicável,
mas de eficácia limitada, conforme entendimento da Excelsa Corte (Súmula n. 648).
Anote-se que o sistema financeiro é regulado por normas de caráter especial, que
prevalecem sobre as de natureza ordinária, adotadas apenas de forma subsidiária.
Nesse sentido, a Súmula Vinculante n. 7, editada pelo Supremo
Tribunal Federal em 19/06/2008, além daquela de n. 382 do Superior Tribunal de
Justiça.
A questão foi submetida ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com voto condutor da Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
6
Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia 22/10/2008, no qual ficou sedimentada a
seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto.”
Dessa forma, a dinâmica do mercado financeiro, flutuando segundo
a oferta e procura de crédito, não permite que haja o 'engessamento' das taxas
praticadas na fase de 'normalidade', para limitá-las à média ou em 12% ao ano,
exceto se totalmente fora do padrão tolerável, o que não condiz com a realidade
estampada nos autos, em que os juros foram estipulados em 2,52% ao mês e 34,73%
ao ano (fls. 21).
Consigna-se, por fim, que o custo efetivo total, embora integrado
pela taxa de juros remuneratórios, com ela não se confunde, pois abarca, juntamente
com a remuneração do capital, tarifas, imposto e demais despesas que circundam o
empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
7
Cite-se, por oportuno, o parágrafo 2o, do artigo 1o, da Resolução n.
3.517 do Banco Central, que descreve o fluxo de composição desse dado:
“§ 2o O CET deve ser calculado considerando os fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos,
incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato,
tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas
do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de
serviços de terceiros contratados pela instituição,
inclusive quando essas despesas forem objeto de
financiamento” sem ênfase no original.
Portanto, sob o aspecto da taxa de juros, a decisão hostilizada não
merece reparos.
DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
Por disposição expressa do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04,
regulamentadora das cédulas de crédito bancário, é admitida a cobrança de juros
capitalizados em periodicidade inferior a anual, in verbis: “Na cédula de crédito
bancário poderão ser pactuados: I os juros sobre a dívida, capitalizados ou não,
os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização,
bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Por adotar a mesma tese, colaciona-se julgado desta Corte
Bandeirante:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
JULGADA
IMPROCEDENTE
-
contrato
de
financiamento de veículo. CERCEAMENTO DE
DEFESA
POR
CONTA
DE
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE - não ocorrência -dilação
probatória desnecessária - questão de direito - prova
documental que permitia o desate da lide preliminar
rejeitada. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - cédula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
8
crédito bancário - capitalização em período inferior a
doze meses que é permitida por força do art. 28, §1o, I
da Lei no 10.931/04 - existência de pactuação expressa,
na espécie - sentença mantida - Recurso desprovido”
(TJSP, Apelação n. 0050756-48.2010.8.26.0071, Rel.
Des. Castro Figliolia, j. 11.07.2014).
Não bastasse, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), ou seja, 31 de março de 2000,
emergiu o entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça, em sede de
exame repetitivo, de que é permitida a capitalização de juros em periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados posteriormente àquela data (31.03.2000),
desde que expressamente pactuada (REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Relatora p/acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, J. 27.06.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 do
Superior Tribunal de Justiça:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00,
reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que
expressamente pactuada”.
Aliás, a constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, em reedição
daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem
sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1,
após voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da
eficácia do art. 5o, caput e parágrafo único.
Porém, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi atribuída
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou por maioria
constitucional o art. 5o, caput, da sobredita medida provisória, vencido o relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
9
Ministro Marco Aurélio, sendo o acórdão redigido pelo Ministro Teori Zavascki.
Adotadas essas diretrizes, a capitalização mensal apurada não mais
poderá ser excluída quando o contrato celebrado for posterior a 31.03.2000 e houver
previsão nesse sentido.
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal dos
juros comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da mencionada
MP n. 1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a eficácia das
estipulações acerca desse tema submete-se à regra do art. 4o do Decreto n. 22.626/33,
conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.
Se celebrados depois, adota-se o entendimento consolidado pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 973.827/RS, julgado sob
o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do CPC/2015), em sessão realizada no
dia 27.06.2012, com voto vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti e refletido na
Súmula n. 539 da indigitada Corte, no qual se firmou a tese de que é admitida
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a anual, desde que
expressamente avençada.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
citado REsp n. 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão
contratual de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da mensal supre a
necessidade de cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros, não se
constituindo tal prática em violação do dever de informação ao consumidor, pois
basta um simples cálculo aritmético para este perceber a incidência do anatocismo:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
10
22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros
vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em
intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos
são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada.'

'A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'(...). 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido”. (REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel
Gallotti, j. 08.08.2012).
Tal orientação encontra-se também pacificada com a edição da
Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
11
contratada”.
Ora, a avença em testilha foi celebrada em 13.04.2017, isto é, após
a edição da MP n. 1963-17/2000, conforme documentação de fls. 21/23.
No instrumento respectivo observa-se a contratação de taxa de
juros anual de 34,73% (fl. 21), que prevalece sobre o duodécuplo do respectivo
referencial mensal de 2,52%, legitimando a capitalização.
Infere-se, então, que a instituição financeira está autorizada a
praticar juros de forma capitalizada, uma vez que se cumpriu o quanto estipulado no
artigo 6o, III, do CDC, mediante previsão contratual nesse sentido.
DA
UTILIZAÇÃO
DO
MÉTODO
“PRICE”
DE
AMORTIZAÇÃO
As mesmas considerações relativas à capitalização de juros são
pertinentes à “Tabela Price”. O fato de esse sistema de amortização englobar
premissas de matemática financeira que impliquem capitalização da taxa de juros
não denota, por si só, abusividade, uma vez que a prefixação do valor das
prestações permite, previamente à adesão ao empréstimo, a plena ciência do custo
do capital tomado.
A sua utilização, por conseguinte, é legítima, não configurando
ilegalidade, na esteira do que vem sendo decidido por este Tribunal:
“(...)TABELA PRICE - Abusividade - Pretensão de que
seja afastada a utilização da Tabela Price -
Descabimento - Hipótese em que o sistema de
amortização da Tabela Price se utiliza da distribuição
dos juros durante o período de doze meses, de forma a
não ultrapassar a taxa pactuada no contrato -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
12
Legalidade da utilização da Tabela Price como sistema
de amortização - Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça RECURSO DESPROVIDO NESTA
PARTE. (...)” (Apelação n. 0029984-52.2012.8.26.0602,
Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j.
em 29/09/2014);
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ART.
285-A DO CPC - INCONSTITUCIONALIDADE DA MP No
2.170-36/2001
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS

CAPITALIZAÇÃO - TABELA PRICE - TARIFAS BANCÁRIAS -
É própria ao caso a incidência do artigo 285-A do
Código de Processo Civil. Em incidente, o Colendo
Órgão Especial desta Egrégia Corte afastou a alegação
de inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/2001,
estando em trâmite ação no Excelso Supremo Tribunal
Federal, em sede de controle concentrado - A
contratação de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva
anual, sendo que as Instituições Financeiras não se
submetem ao limite de 12% ao ano. A capitalização
dos juros é admitida nos termos da Medida Provisória
no 2.170-36/2001. A amortização pela 'tabela price' é
legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade,
não sendo própria a substituição por outro método não
contratado. Impugnação das tarifas bancárias, sem
indicar especificamente a tarifa ou a cláusula que
entende como ilegal ou abusiva R. sentença mantida
Recurso
não
provido”
(Apelação
n.
1007793-03.2014.8.26.0577, 22a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
13
Privado,
rel.
Des.
Roberto
Mac
Cracken,
j.
04/09/2014);
“Não há vedação para utilização da Tabela Price,
método consagrado de financiamento em que cada
prestação é composta de duas parcelas distintas, uma
referente aos juros e outra ao capital emprestado,
sendo que de início a dos juros é maior que a do
capital, invertendo-se essa equação ao longo do
contrato. No entanto, o anatocismo, incidência de juros
sobre o capital acrescido de juros do período anterior,
não ocorre na Tabela Price porque a cada mês os juros
cobrados incidem sobre um capital menor, em virtude
da dedução da parcela referente ao capital” (Apelação
n. 0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO DE
SILOS, j. 13.08.2013, 16a Câm. Dir. Privado);
“CONTRATO.
FINANCIAMENTO.
VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO.
TABELA
PRICE.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFAS
ADMINISTRATIVAS BANCÁRIAS (AVALIAÇÃO DE BEM,
REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE TERCEIRO).
[...] 3. Regular a cobrança de juros capitalizados, não
há que se falar em ilegalidade da Tabela Price”
(Apelação
n.
0047101-76.2013.8.26.0002,
Data:
03/12/2014, 14a Câmara de Direito Privado, Relator:
Melo Colombi).
Não há onerosidade excessiva na utilização da “Tabela Price”,
mormente porque a capitalização de juros, prevista em contrato, mostrou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
14
regular, tornando prejudicada a discussão relativa ao anatocismo no bojo do
sistema de amortização.
DA TARIFA DE CADASTRO
O Superior Tribunal de Justiça já assentou, em sede de recurso
repetitivo, que permanece válida a cobrança do aludido encargo no início do
relacionamento contratual entre as partes, em conformidade com autorização disposta
em ato normativo próprio:
“Com a vigência da resolução CMN n. 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança de serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação de tarifa de emissão de carnê (TEC) e da
tarifa de abertura de crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira” (STJ, REsp. n. 1.251.331/RS, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, J. 28.08.2013) sem destaque no
original.
A orientação foi sedimentada na Súmula n. 566, cujo enunciado
dispõe que: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
O entendimento da Corte Superior está ancorado não somente na
revogada Resolução CMN n. 3.518/2007, mas, igualmente, naquela de n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
15
3.919/2010, com redação conferida pela Resolução CMN n. 4.021/2011, que
reafirmou a autorização de cobrança da tarifa de cadastro1 e a definição do
respectivo fato gerador 2.
Tornando à espécie, o contrato foi entabulado em 13.04.2017 (fls.
23), isto é, posteriormente à edição da Resolução CMN n. 3.518/2007. A autora, em
momento algum, acusa ter havido alguma relação jurídica anterior com o requerido,
levando à conclusão de que o financiamento em testilha representou a inauguração
do relacionamento entre as partes.
Convém anotar, igualmente, que a demandante não impugna
especificamente o valor do encargo. Em outras palavras, não revela qual seria a tarifa
média divulgada pelo Bacen a título de cadastro, impedindo uma análise mais
acurada dessa questão. Além disso, o valor do referido encargo (R$ 675,00) não
denota abusividade.
Nesse contexto, a tarifa mostra-se regularmente convencionada.
Para que não restem dúvidas quanto à licitude da cobrança da tarifa
de cadastro, colaciona-se, a seguir, a jurisprudência desta Colenda 24a Câmara de
Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE
FINANCIAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA -
PROVA PERICIAL - Estando os autos devidamente
instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide,
1 Resolução CMN n. 3.919/2010, com redação conferida pela de n. 4.021/2011:
“Art. 3o A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas naturais deve observar
a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na tabela
I anexa a esta Resolução, assim considerados aqueles relacionados a:
I cadastro.”.
2 “Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente
da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou
de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
16
sendo desnecessária a realização de prova pericial -
Inteligência do art. 330, I, do CPC - Inocorrência de
cerceamento de defesa Preliminar, arguida pela ré,
afastada. TARIFA DE CADASTRO
Possível a
cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista no contrato,
autorizada por ato normativo emanado pelo Banco
Central do Brasil e em conformidade com tese exarada,
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo - Decisão mantida Apelo do autor
improvido.
(...)”
(TJSP,
Apel.
n.
0001765-81.2013.8.26.0638, 24a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Salles Vieira, julgado em
31.03.2016) ;
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
CERCEAMENTO DE DEFESA Presentes requisitos
autorizadores do julgamento nos moldes do art. 285-A,
do CPC - Matéria exclusivamente de direito,
desnecessária a dilação probatória, eis que presentes
nos autos os documentos relevantes ao esclarecimento
da lide
Hipótese afastada. (...) TAXA DE
CADASTRO - Previsão no art. 1o, da Circular n.
3.466/2009, do BACEN - Possibilidade de cobrança do
consumidor apenas no início do relacionamento com a
instituição financeira Apelante não demonstrou que
já
mantinha
relação
com
o
banco-apelado-
Admissibilidade. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA COM CORREÇÃO MONETÁRIA,
JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL -
Pacífico o entendimento sobre a impossibilidade de
cobrança cumulativa de tais encargos
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
17
Especial Repetitivo n. 973.827/RS
Impossibilidade.
Recurso parcialmente provido” (TJSP, Apel. n.
1033470-14.2014.8.26.0002, 24a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Costa
Netto,
julgado
em
28.01.2015).
DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
No que concerne à cobrança da tarifa de registro de contrato, o
Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos recursos
repetitivos, firmou as seguintes teses no Resp. n. 1.578.553/SP, nos termos do
artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO
DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito das relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
18
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (sem ênfase no original)
Pois bem. O contrato 'sub judice' estabelece a cobrança da tarifa
de registro de contrato, definindo-a em R$ 120,03 (fls. 21).
Como se pode notar, a referida Corte Superior considera a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
19
desse encargo válida, salvo nas hipóteses de não contraprestação e de onerosidade
excessiva.
Na espécie, observa-se que a inserção, no campo “Observações”
do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (fls. 24), da alienação
fiduciária correspondente à avença em comento, de maneira a atestar o seu fato
gerador.
Justificada, por conseguinte, a pactuação do citado ônus.
Assim, no que se refere à pretensão de afastamento da cobrança da
tarifa de registro de contrato, o recurso da autora não prospera.
DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
Em relação à contratação de seguro de proteção financeira, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320, à luz do art. 1.040
do CPC, consolidou o seguinte entendimento:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
20
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 -
A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do pré-gravame, condenando-se porém a instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência
de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2.
Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento
de despesa com registro do contrato, nos termos da
tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo
havido comprovação da prestação do serviço. 3.4.
Ausência de interesse recursal no que tange à despesa
com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(sem
ênfase no original).
Na espécie, compulsando-se os autos, conclui-se que a autora se
bate pelo afastamento da cobrança de R$ 650,00, estampada na avença de fls. 21, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
21
título de contratação de seguro.
Embora a inserção de seguro não seja vedada pelas normas que
regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou do v.
Acórdão exarado no REsp n. 1.639.320, não se trata propriamente de um serviço
financeiro, tem-se por configurada, na espécie, a “venda casada”, uma vez que a
instituição financeira não demonstrou haver permitido à autora optar ou não pela
contratação e, muito menos, escolher a seguradora.
Dessarte, uma vez reconhecida a ilegalidade do mencionado
encargo, impõe-se a reforma da r. Sentença, restando provido o recurso neste aspecto.
CONCLUSÃO
À vista dessas considerações, superada a preliminar, dá-se parcial
provimento ao recurso da autora, reformando-se a sentença para arredar o seguro
prestamista.
A restituição dos valores pagos indevidamente a maior a título de
seguro prestamista deve ser feita de forma simples, assim como determinado pela
r. sentença.
O montante a ser devolvido será atualizado monetariamente
desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios a partir da citação,
permitida a sua compensação com eventual saldo devedor.
Prestigia-se, por fim, a distribuição dos ônus sucumbenciais tal
qual adotada no r. “decisum” vergastado, à luz do que dispõe o art. 86, § único 2o, do
CPC, porquanto a sucumbência da ré é irrisória.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-27.2020.8.26.0362 -Voto no
22
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superada a preliminar, dá-se parcial
provimento ao apelo da autora.

Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura digital eletrônica